Tribunal: TCU
Processo: 024.139/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2218/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da denúncia, uma vez satisfeitos os pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 024.139/2020-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.a 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Enviar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica (peça 34), à Coordenação-Geral de Auditoria de Estatais dos Setores de Logística e Serviços da CGU, para que exerça sua função fiscalizatória primária quanto aos indícios de irregularidades apontados nos presentes autos, informando ao Tribunal, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, as medidas adotadas e os resultados obtidos; 1.8.2. Enviar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica (peça 34), ao denunciante e ao Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A.; 1.8.3. Levantar o sigilo dos presentes autos com base no § 1o do art. 236 do Regimento Interno do Tribunal; 1.8.4. Arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.